Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-32.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM ALIENAÇÃO JUDICIAL E ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. EX-CÔNJUGE. IMÓVEL COM VÁRIAS UNIDADES. FILHOS QUE TAMBÉM RESIDEM NO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUÉIS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ex-cônjuge que deixou o imóvel comum possui direito à indenização a título de aluguéis, na proporção de sua cota-parte, em razão da posse exercida pelo outro ex-cônjuge sobre o imóvel, art. 1.326 do Código Civil.
2. O fato de os filhos residirem com um dos ex-cônjuges que ficou na posse do imóvel, não é suficiente, por si só, para o não pagamento de aluguel devido ao outro ex-cônjuge estar privado da fruição do bem comum.
3. Na demanda, além de o imóvel possuir várias unidades, e algumas serem ocupadas pelos filhos, não ficou comprovada a vulnerabilidade da ex-cônjuge que ocupa uma das unidades, nem dos filhos, que são maiores, capazes e trabalham, sendo devido o pagamento de indenização a título de aluguéis.
4. Apelação conhecida e não provida.